Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603182-23.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
19/09/2023
Número: 0603182-23.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 23/09/2022
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÃO 2022 - DANIELSON CESAR DE CASTRO -
PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - PMB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 DANIELSON CESAR DE CASTRO
DEPUTADO FEDERAL (INTERESSADO)
IVAN LINZMEYER SANTOS (ADVOGADO)
DANIELSON CESAR DE CASTRO (REQUERENTE)
IVAN LINZMEYER SANTOS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43721281
15/09/2023
15:35
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.452

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603182-23.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 DANIELSON CESAR DE CASTRO DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: IVAN LINZMEYER SANTOS - OAB/PR18845
REQUERENTE: DANIELSON CESAR DE CASTRO
ADVOGADO: IVAN LINZMEYER SANTOS - OAB/PR18845
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
ESTADUAL. DIVERGÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
ENTRE LANÇAMENTOS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS E DADOS
DECLARADOS NO SPCE. OMISSÃO DE RECEITAS E GASTOS
ELEITORAIS. OMISSÃO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS
DE CABOS ELEITORAIS. DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
QUE NÃO TRANSITARAM PELA CONTA BANCÁRIA.
CONFIGURAÇÃO RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DO VALOR AO TESOURO
NACIONAL. PERCENTUAL ELEVADO DE IRREGULARIADES.
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE AFASTADA. CONTAS DESAPROVADAS.

1. Notas fiscais apresentadas pelo prestador que revelam indícios
de que o pagamento de combustíveis foi realizado com recursos
que não transitaram pela conta específica de campanha, impedem
a aferição de sua origem, caracterizando, nos termos do art. 32,
§1º, VI, da Resolução TSE nº 23.607/2019, recursos financeiros de
origem não identificada utilizados em campanha, implicando na
desaprovação das contas.

2. A divergência da movimentação financeira entre o que foi
declarado pelo prestador e os lançamentos constantes nos
extratos bancários, além de dificultar a análise da regularidade e
transparência das contas apresentadas, por vezes, pode revelar a
Num. 43721281 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/09/2023 15:35:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091515350832800000042680880
Número do documento: 23091515350832800000042680880
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/09/2023 13:55:11

omissão receitas e despesas, ou ainda, gastos efetuados com
recursos que não transitaram pelas contas bancárias do
candidato, podendo conduzir à desaprovação das contas.

3. Impossibilidade de aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, vez que as irregularidades apontadas se
revestem de gravidade, na medida em que afetam a transparência
e a confiabilidade das contas prestadas.

4. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de
valores.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 13/09/2023

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por DANIELSON CESAR DE
CASTRO, candidato ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido da Mulher Brasileira - PMB, nas
Eleições de 2022.

O candidato apresentou a Prestação de Contas Parcial em 13/09/2022, prestação
de contas final entregue e confirmada em 01/11/2022, e prestações de contas finais retificadoras
apresentadas, respectivamente, em 16/12/2022, e 30/06/2023.

Publicado edital, ID 43406544, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº
23.607/2019 transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato
ou partido político, conforme certidão ID 43431100.

Emitido relatório de diligências ID 43609144, o candidato apresentou contas final
retificadora em 30/06/2023.

A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias deste Tribunal, órgão técnico
responsável pelo exame das contas emitiu parecer conclusivo, ID 43639373, manifestando-se
pela desaprovação das contas em face ao relatado nos itens:

- 6.1. Divergências entre as informações relativas às despesas, declaradas na
prestação de contas, e as contidas na base de dados da Justiça Eleitoral, configurando indícios
de omissão de gastos eleitorais, no valor de R$ 200,00;

- 9. Divergências de movimentação financeira entre a prestação de contas e os
extratos eletrônicos constantes na base dados da Justiça Eleitoral, no total de R$ 961,00.

O Ministério Público Eleitoral apresentou parecer ID 4349461, manifestando-se pela
desaprovação das contas, eis que “(...) da análise das informações prestadas pelo Setor Técnico
em cotejo com a documentação apresentada pela parte autora, constata-se que as
irregularidades apontadas atingem 68,29% do total de despesas de campanha, percentual
Num. 43721281 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/09/2023 15:35:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091515350832800000042680880
Número do documento: 23091515350832800000042680880
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/09/2023 13:55:11

significativo que obsta a aplicação do princípio da proporcionalidade para autorizar a mera
aposição de ressalvas.”

É o relatório.

VOTO

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e
das arrecadações pela Justiça Eleitoral.

Nas palavras de José Jairo Gomes:

“A omissão – total ou parcial– de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-
contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados
e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis,
incompatíveis com os princípios que informam o Estado Democrático de
Direito; induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de
peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade.” (Direito Eleitoral, 14ª ed.,
Atlas, cap. 15.2.4).

No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada por DANIELSON CESAR
DE CASTRO, candidato ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido da Mulher Brasileira - PMB,
nas Eleições de 2022, com total de receitas no valor de R$ 2.650,00, conforme Extrato da
Prestação de Contas Final Retificadora (id. 43634288):

Em relação à contratação de despesas, verifica-se que foram realizadas no
montante de R$1.700,00, não havendo sobras de campanha.

A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias, em seu parecer conclusivo (id.
43639373), opinou pela desaprovação das contas, face aos apontamentos constantes nos itens
6.1 e 9, conforme a seguir:

Num. 43721281 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/09/2023 15:35:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091515350832800000042680880
Número do documento: 23091515350832800000042680880
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/09/2023 13:55:11

6.1) Divergência de informações em relação às despesas declaradas na
prestação de contas e constantes na base de dados da Justiça Eleitoral

Conforme se depreende do parecer técnico conclusivo, o candidato deixou de
declarar na prestação de contas, duas despesas realizadas com combustíveis, as quais somam o
valor de R$ 200,00:

Com efeito, mediante a circularização de dados, verificou-se na base de dados da
Justiça Eleitoral, a existência das notas fiscais nº 213901 e 213902, ambas no valor de R$
150,00, emitidas pelo fornecedor SAMBADE COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA, em 13/09/2022 e
com a situação ativa junto ao órgão fazendário.

Conforme manifestação do candidato, as despesas não foram declaradas, eis que o
cartão de débito da conta de campanha foi rejeitado ao realizar o pagamento junto ao
estabelecimento: “(...) Esclareço que não foram efetivadas as compras de combustível junto a
SAMBADE COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA, pois o cartão de débito da conta de campanha foi
rejeitado. O frentista ficou de fazer o cancelamento da nota fiscal posteriormente, mas certamente
não o fez.”

Em que pese a manifestação do prestador, fato é que, as notas fiscais emitidas
estão com situação “ativa” junto ao órgão fazendário, tendo o candidato deixado de comprovar o
efetivo cancelamento das notas e/ou apresentar esclarecimentos dos fornecedores, nos termos
do previsto no art. 92, §6º da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Num. 43721281 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/09/2023 15:35:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091515350832800000042680880
Número do documento: 23091515350832800000042680880
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/09/2023 13:55:11

Art. 92. A Secretaria da Receita Federal do Brasil e as secretarias estaduais e
municipais de Fazenda encaminharão ao Tribunal Superior Eleitoral, pela
internet, arquivo eletrônico contendo as notas fiscais eletrônicas relativas ao
fornecimento de bens e serviços para campanha eleitoral (Lei nº 9.504/1997,
art. 94-A, I) , nos seguintes prazos: ( Vide, para as Eleições de 2020, art. 7º,
inciso XIII, da Resolução nº 23.624/2020 )

§ 6º Na situação de eventual cancelamento de notas fiscais eletrônicas
após sua regular informação como válidas pelos órgãos fazendários à
Justiça Eleitoral, a prestadora ou o prestador deverá apresentar a
comprovação de cancelamento, junto com esclarecimentos firmados pela
fornecedora ou pelo fornecedor. (grifos acrescidos)

Assim, ante a ocorrência de omissão de despesas na prestação de contas, bem
como de que o pagamento destas foi efetuado com recursos que não transitaram pela conta
específica de campanha, é certo que o prejuízo à análise das contas está demonstrado, tanto
pela quebra de confiabilidade das informações contábeis do candidato, quanto pelo
desconhecimento da origem dos recursos que arcaram com as despesas pagas constantes nas
notas fiscais emitidas.

Neste sentido:

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2022. CANDIDATO AO CARGO DE
DEPUTADO ESTADUAL. CITAÇÃO ESPECÍFICA PARA CONSTITUIR
ADVOGADO. INÉRCIA DO PRESTADOR DE CONTAS. EXISTÊNCIA DE
RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO COLETIVO –
FEFC, CUJOS GASTOS NÃO FORAM COMPROVADOS. IMPOSIÇÃO DE
DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL. NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS
QUE APONTAM PARA A OMISSÃO DE DESPESAS, CUJOS
PAGAMENTOS OCORRERAM COM RECURSOS QUE NÃO TRANSITARAM
PELAS CONTAS DE CAMPANHA. CONFIGURAÇÃO DE RECURSOS DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO AO
TESOURO NACIONAL DO VALOR CORRESPONDENTE. CONTAS
JULGADAS NÃO PRESTADAS. ARTIGO 74, IV, "a" DA RESOLUÇÃO TSE
23.607/2019.

(...)

4. A identificação, por meio da emissão de notas fiscais eletrônicas, de
despesas omitidas na prestação de contas somada à circunstância de
que tais despesas foram pagas com recursos que não transitaram pelas
contas específicas de campanha, configura irregularidade na despesa e a
utilização de recursos de origem não identificada, ensejando a
necessidade de recolhimento do valor correspondente ao Tesouro
Nacional, nos termos do art. 32, §§ 2º e 3º da Res. TSE nº 23.607/2019.

4. Contas julgadas não prestadas com determinação de recolhimento de
valores.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060314763, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 87,
Data 09/05/2023)
Num. 43721281 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/09/2023 15:35:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091515350832800000042680880
Número do documento: 23091515350832800000042680880
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/09/2023 13:55:11

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. RETIFICAÇÃO
DO RELATÓRIO PARCIAL APÓS AS ELEIÇÕES. AUSÊNCIA DE
JUSTIFICATIVA VÁLIDA. IRREGULARIDADE GRAVE. OMISSÃO DE
DESPESAS. PAGAMENTO COM RECURSOS QUE NÃO TRANSITARAM
PELA CONTA OFICIAL. RECEITAS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
OBRIGATORIEDADE DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.
PRESTADORES DE SERVIÇO REMUNERADO RECLASSIFICADOS PARA
TRABALHADORES VOLUNTÁRIOS. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.

(...)

4. A identificação de notas fiscais válidas e vigentes não declaradas configura
omissão de despesas, que não podem ser superadas pela mera alegação de
desconhecimento, competindo ao prestador de contas comprovar seu
cancelamento e apresentar esclarecimentos prestados pelo fornecedor.
Precedente do TSE.

5. A omissão de despesas e o não cancelamento das notas fiscais induz o
entendimento de que o pagamento foi realizado com recursos que não
transitaram pela conta bancária oficial de campanha, caracterizando–os
como receitas de origem não identificada e impondo o recolhimento de
valor equivalente ao Tesouro Nacional.

(...)

7. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060347068, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Data 16/12/2022)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. ATRASO NO ENVIO DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS E IRREGULARIDADE NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. OMISSÃO DE
DESPESAS. NECESSIDADE DE TRÂNSITO DE RECURSOS PELA CONTA
BANCÁRIA. RECURSO CARACTERIZADO COMO DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. COMPROVAÇÃO DE GASTOS ELEITORAIS. MILITÂNCIA.
IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO E DO SERVIÇO PRESTADO.
A U S E N T E
C O M P R O V A Ç Ã O .
R E C U R S O S
P Ú B L I C O S .
RESTITUIÇÃO.COMPROVAÇÃO DE GASTOS ELEITORAIS. NOTAS
FISCAIS. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO E DO FORNECEDOR.
AUSENTE COMPROVAÇÃO. RECURSOS PÚBLICOS. RESTITUIÇÃO.
LOCAÇÃO DE VEÍCULO. PROPRIEDADE DO BEM NÃO COMPROVADA.
D E V O L U Ç Ã O A O T E S O U R O N A C I O N A L . C O N J U N T O D E
IRREGULARIDADES QUE IMPOSSIBILITA A INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS
DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE E ENSEJAM A
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. CONTAS DESAPROVADAS.
Num. 43721281 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/09/2023 15:35:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091515350832800000042680880
Número do documento: 23091515350832800000042680880
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/09/2023 13:55:11

(...)

4. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas
bancárias de campanha, impede a aferição da origem dos recursos
utilizados, o que, consequentemente, importa na caracterização do
recurso como de origem não identificada (RONI), que deve ser recolhido
ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32, §1º, VI, da Res. TSE nº
23.607/2019.

(...)

12. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060339444, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Data 16/12/2022)

Deste modo, há de se ressaltar que, nos termos do art. 32, §1º, VI, da Resolução
TSE nº 23.607/2019, são considerados recursos financeiros de origem não identificada àqueles
que não provenham das contas bancárias específicas de campanha, podendo implicar na
desaprovação das contas.

Art. 14. O uso de recursos financeiros para o pagamento de gastos eleitorais
que não provenham das contas específicas de que tratam os arts. 8º e 9º
implicará a desaprovação da prestação de contas do partido político ou da
candidata ou do candidato (Lei nº 9.504/1997, art. 22, § 3º).

Neste cenário, tem-se por configurada irregularidade que também se se reveste de
gravidade, na medida em que afeta a transparência e a confiabilidade das contas, e, no caso
representa 11,76% do total de gastos da campanha, sendo suficiente, por si só, a ensejar a
desaprovação das contas e o respectivo recolhimento do valor de R$ 200,00 ao Tesouro
Nacional.

9) Divergência entre a movimentação financeira registrada na prestação de
contas e aquela registrada nos extratos eletrônicos

De acordo com a análise da movimentação financeira, foram detectadas
divergências entre os registros constantes dos extratos bancários da conta “DOAÇÕES PARA
CAMPANHA”, e os dados declarados na prestação de contas, em desacordo com o art. 53, I,
alínea "g" e II, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Num. 43721281 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/09/2023 15:35:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091515350832800000042680880
Número do documento: 23091515350832800000042680880
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/09/2023 13:55:11

Com efeito, nos termos do art. 53 da Resolução TSE nº 23.607/2019, as despesas
devem ser especificadas e coadunar com os respectivos lançamentos nos extratos das contas
bancárias abertas em nome do candidato.

A divergência da movimentação financeira entre o que foi declarado pelo prestador
e os lançamentos constantes nos extratos bancários, além de dificultar a análise da regularidade
e transparência das contas apresentadas, por vezes, revela a omissão de receitas e despesas,
podendo conduzir à desaprovação das contas. Vejamos:

PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. ELEIÇÕES 2020.
APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DAS CONTAS FINAIS. POSSIBILIDADE
DE FISCALIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS. OMISSÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAIS.
Num. 43721281 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/09/2023 15:35:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091515350832800000042680880
Número do documento: 23091515350832800000042680880
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/09/2023 13:55:11

REALIZAÇÃO DE GASTOS ANTES DA ENTREGA DAS CONTAS PARCIAIS.
AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. GRAVIDADE CARACTERIZADA.
RECEBIMENTO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
DECLARAÇÃO DE CPF INVÁLIDO. POSSIBILIDADE DE RASTREAR A
ORIGEM DA DOAÇÃO. RESSALVA. OMISSÃO DE DOAÇÕES ELEITORAIS.
PERCENTUAL NÃO RELEVANTE NO CONTEXTO DA CAMPANHA.
IRREGULARIDADES NAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO
FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA. DIVERGÊNCIAS
ENTRE AS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DECLARADAS E AQUELAS
C O N S T A N T E S D O S E X T R A T O S E L E T R Ô N I C O S . C O N T A S
DESAPROVADAS. RECOLHIMENTO DE VALORES IRREGULARES AO
TESOURO. PERDA DO DIREITO AO RECEBIMENTO DE COTAS DO
FUNDO PARTIDÁRIO.

(...)

6. As inconsistências verificadas na movimentação financeira da
prestação de contas, em relação ao contido nos extratos eletrônicos,
infringem o contido no art. 53, I, "g" e II, "a", da Resolução TSE nº
23.607/2019, dando ensejo à desaprovação das contas por
corresponderem a percentual significativo da campanha.

7. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, § 1º da Resolução TSE nº
23.607/2019.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060003268, Acórdão de,
Relator(a) Des. Flavia Da Costa Viana, Publicação: DJE - DJE, Tomo 15, Data
26/01/2023)

Na prestação de contas em exame, verifica-se que existem despesas constantes
dos extratos bancários eletrônicos, porém ausentes de declaração na prestação final retificadora.
Por outro lado, existem despesas declaradas, mas ausentes dos extratos bancários. Vejamos:

9.1) Despesas registradas nos extratos bancários e ausentes da prestação de
contas final retificadora

Conforme parecer conclusivo da área técnica, verificou-se da análise do extrato
bancário eletrônico da conta n° 996542, agência 6977, foram realizadas despesas que totalizam
R$ 960,00, pagas mediante PIX, para três pessoas físicas, DELFINA VANESSA BETTING
RAUSEU, LUIS FELIPE FIGUEIRO HENRIQUE e RAQUEL PEREIRA DE SOUZA SANTOS.
Porém, embora tais pagamentos constem como débitos na referida conta bancária “Doações para
Campanha”, estas despesas deixaram ser declaradas pelo candidato em sua prestação de
contas.

Neste cenário, tem-se por configurada irregularidade que se reveste de gravidade,
na medida em que afeta a transparência e a confiabilidade das contas prestadas, oriunda da
omissão das despesas referentes aos serviços prestados pelos fornecedores DELFINA
VANESSA BETTING RAUSEU, LUIS FELIPE FIGUEIRO HENRIQUE e RAQUEL PEREIRA DE
SOUZA SANTOS, que foram pagos com recursos que transitaram pela conta bancária, porém
Num. 43721281 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/09/2023 15:35:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091515350832800000042680880
Número do documento: 23091515350832800000042680880
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/09/2023 13:55:11

não houve declaração destas despesas na prestação de contas final retificadora (ID. 43634288),
embora o candidato tenha apresentado os referidos contratos firmados com estes fornecedores
na manifestação (ID. 43626627).

Ressalte-se que a omissão de gastos de campanha, por si só, consiste de vício de
natureza grave, que dependendo do percentual da campanha que é abarcado pela omissão,
pode conduzir à desaprovação das contas de campanha.

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. ATRASO NO ENVIO DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS E IRREGULARIDADE NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. OMISSÃO DE
DESPESAS. NECESSIDADE DE TRÂNSITO DE RECURSOS PELA CONTA
BANCÁRIA. RECURSO CARACTERIZADO COMO DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. COMPROVAÇÃO DE GASTOS ELEITORAIS. MILITÂNCIA.
IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO E DO SERVIÇO PRESTADO.
A U S E N T E
C O M P R O V A Ç Ã O .
R E C U R S O S
P Ú B L I C O S .
RESTITUIÇÃO.COMPROVAÇÃO DE GASTOS ELEITORAIS. NOTAS
FISCAIS. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO E DO FORNECEDOR.
AUSENTE COMPROVAÇÃO. RECURSOS PÚBLICOS. RESTITUIÇÃO.
LOCAÇÃO DE VEÍCULO. PROPRIEDADE DO BEM NÃO COMPROVADA.
D E V O L U Ç Ã O A O T E S O U R O N A C I O N A L . C O N J U N T O D E
IRREGULARIDADES QUE IMPOSSIBILITA A INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS
DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE E ENSEJAM A
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. CONTAS DESAPROVADAS.

(...)

3. A omissão de gastos de campanha é, em princípio, vício de natureza
grave, na medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a
extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de verba sem a devida
transparência.

4. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas
bancárias de campanha, impede a aferição da origem dos recursos
utilizados, o que, consequentemente, importa na caracterização do
recurso como de origem não identificada (RONI), que deve ser recolhido
ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32, §1º, VI, da Res. TSE nº
23.607/2019.

5. Contudo, se a omissão representa valor de pequena monta no contexto
global da prestação de contas do candidato, revela–se adequada apenas a
aposição de ressalva, em razão da aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.

6. Referida irregularidade enseja o recolhimento do valor ao Tesouro Nacional,
porquanto caracterizado o recebimento de origem não identificada, vício que
gera a devolução ao erário de valores utilizados indevidamente, nos termos do
art. 32, VI, da Resolução TSE n. 23.607/2019.

(...)

Num. 43721281 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/09/2023 15:35:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091515350832800000042680880
Número do documento: 23091515350832800000042680880
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/09/2023 13:55:11

12. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060339444, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Data 16/12/2022)

Ressalte-se que para as despesas constantes nos extratos bancários, que totalizam
o valor de R$ 960,00, referentes a DELFINA VANESSA BETTING RAUSEU, LUIS FELIPE
FIGUEIRO HENRIQUE e RAQUEL PEREIRA DE SOUZA SANTOS, embora ausentes de
declaração na prestação de contas final retificadora apresentada, os contratos de prestação de
serviços referentes aos fornecedores foram apresentados na manifestação (ID. 43626627),
motivo pelo qual, entende-se comprovadas as despesas e justificados os respectivos
pagamentos pelos documentos juntados, não havendo, portanto, salvo melhor entendimento,
necessidade de recolhimento ao Tesouro Nacional do valor, sob pena de incorrer em
enriquecimento sem causa da União.

9.2) Despesa declarada na prestação de contas final retificadora ausente de registro
nos extratos bancários eletrônicos

Por outro lado, verificou-se na prestação de contas do candidato, declaração de
despesa com pessoal, referente ao pagamento de trabalho de cabo eleitoral, no valor de R$
960,00, mediante PIX 02230071963, conforme recibo de pagamento apresentado, datado de
19/10/2022, (ID. 43634282), em nome de JACQUELINE PEREIRA DE SOUZA, CPF nº
02230071963, porém verifica-se que o registro da despesa não foi localizado no extrato eletrônico
da referida conta bancária.

Da mesma forma, aqui também verifica-se irregularidade que se reveste de
gravidade, eis que afeta a transparência e a confiabilidade das contas prestadas, porém neste
caso, pela omissão de receitas, em relação ao pagamento dos serviços de cabo eleitoral de
JACQUELINE PEREIRA DE SOUZA, vez que embora declarada a despesa na prestação de
contas final retificadora, há indícios de que os recursos utilizados para pagamento desta despesa
não transitaram pela conta bancária de campanha.

Neste sentido:

ELEIÇÕES 2022 – PRESTAÇÃO DE CONTAS – LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607 – DESPESAS FACEBOOK – CONTRATAÇÃO
IMPULSIONAMENTO – PAGAMENTO SEM TRÂNSITO PELA CONTA –
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE –
DIFERENÇA DE VALORES – SOBRA DE CAMPANHA – RECURSOS
PRIVADOS E DE FEFC – DEPÓSITO CONTA DO PARTIDO – DEVOLUÇÃO
AO TESOURO NACIONAL – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE – IRREGULARIDADE FORMAL QUE NÃO COMPROMETE
A ANÁLISE DAS CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL –
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. O pagamento das despesas de campanha fora da conta bancária
configura irregularidade grave que pode ensejar a desaprovação das
contas.

2. Os recursos que transitaram fora da conta de campanha caracterizam
recursos de origem não identificada e impõe seu recolhimento ao
Num. 43721281 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/09/2023 15:35:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091515350832800000042680880
Número do documento: 23091515350832800000042680880
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/09/2023 13:55:11

Tesouro Nacional, na forma do art. 32, §1º, VI, da Res. TSE n. 23.607/2019.

(...)

7. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional, bem como ao respectivo órgão partidário.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060248684, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 160,
Data 17/08/2023 – grifos acrescidos)

Deste modo, verifica-se que o valor da irregularidade apontada neste item 9,
cujo valor é de R$ 960,00, resultante da despesa referente aos serviços prestados por
JACQUELINE PEREIRA DE SOUZA, que consta na prestação de contas, porém ausente nos
extratos bancários eletrônicos, representa um percentual expressivo de 36,22% frente aos
recursos de campanha, sendo suficiente, por si só, a ensejar a desaprovação das contas do
prestador, além da necessidade de recolhimento do valor ao Tesouro Nacional, eis que configura
o emprego de recursos não identificados, que não transitaram pelas contas bancárias de
campanha, para pagamentos de despesas, na forma do art. 32, §1º, VI, da Res. TSE n.
23.607/2019 .

Conclusão:

Pelo exposto, considerando que as irregularidades analisadas (itens 6.1 e 9) são
consideradas de natureza grave por comprometerem a análise e a confiabilidade das contas por
esta justiça especializada, entende-se que é o caso de DESAPROVAR as contas do candidato,
com a respectiva devolução ao Tesouro Nacional dos valores correspondentes aos recursos de
origem não identificada utilizados em campanha.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de:

a) DESAPROVAR as contas apresentadas por DANIELSON CESAR DE CASTRO,
candidato ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido da Mulher Brasileira - PMB, nas Eleições
de 2022, com fundamento no art. 74, III da Resolução TSE n° 23.607/2019.

b) DETERMINAR ao prestador de contas a devolução do valor de R$ 200,00
(duzentos reais) ao Tesouro Nacional, correspondente aos recursos de origem não
identificada empregados nas despesas com combustíveis, no prazo de 5 (cinco) dias após o
trânsito em julgado, sob pena de remessa dos autos à Advocacia Geral da União, com incidência
de atualização monetária e juros de mora, a partir do termo final do prazo para o recolhimento
voluntário, nos termos do inciso II do art. 39 da Resolução TSE n. 23.709/22;

b) DETERMINAR ao prestador de contas a devolução do valor de R$ 960,00
(novecentos e sessenta reais) ao Tesouro Nacional, correspondente aos recursos de
origem não identificada empregados na despesa com prestação de serviço de cabo
eleitoral, no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de remessa dos autos à
Advocacia Geral da União, com incidência de atualização monetária e juros de mora, a partir do
Num. 43721281 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/09/2023 15:35:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091515350832800000042680880
Número do documento: 23091515350832800000042680880
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/09/2023 13:55:11

termo final do prazo para o recolhimento voluntário, nos termos do inciso II do art. 39 da
Resolução TSE n. 23.709/22;

DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - RELATOR

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603182-23.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADO: ELEICAO 2022
DANIELSON CESAR DE CASTRO DEPUTADO FEDERAL - Advogado do INTERESSADO: IVAN
LINZMEYER SANTOS - PR18845 -REQUERENTE: DANIELSON CESAR DE CASTRO -
Advogado do REQUERENTE: IVAN LINZMEYER SANTOS - PR18845.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 13.09.2023

Num. 43721281 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/09/2023 15:35:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091515350832800000042680880
Número do documento: 23091515350832800000042680880
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/09/2023 13:55:11